Tribunal: TJES
Processo: 5001399-88.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001399-88.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: RUI BARBOSA MOTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE SISTEMA DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito e condenando a ré ao pagamento de R$4.000,00 a título de dano moral.
2. O Consumidor alega alteração unilateral, sem aviso prévio, da modalidade de pagamento automático (“cofrinho”), o que resultou na inadimplência de fatura e posterior negativação. A empresa sustenta que a mudança para o “Limite Garantido 2” foi voluntária e que a falta de pagamento decorreu de bloqueio judicial de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço, em razão de alteração não comprovadamente consentida na modalidade de pagamento automático, e se a negativação decorrente configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Configura relação de consumo a prestação de serviços financeiros, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
5. O fornecedor não comprovou o alegado aceite eletrônico nem a comunicação prévia da mudança contratual, descumprindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.
6. A negativação do nome do consumidor, sem demonstração de conduta culposa deste, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral.
7. O valor de R$4.000,00 fixado na origem mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A alteração unilateral de sistema de pagamento automático, sem prévia comunicação e comprovação de consentimento do consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. A negativação indevida decorrente dessa falha enseja reparação por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001399-88.2025.8.08.0006

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO: RUI BARBOSA MOTA

SENTENÇA: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE SISTEMA DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito e condenando a ré ao pagamento de R$4.000,00 a título de dano moral.
2. O Consumidor alega alteração unilateral, sem aviso prévio, da modalidade de pagamento automático (“cofrinho”), o que resultou na inadimplência de fatura e posterior negativação. A empresa sustenta que a mudança para o “Limite Garantido 2” foi voluntária e que a falta de pagamento decorreu de bloqueio judicial de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço, em razão de alteração não comprovadamente consentida na modalidade de pagamento automático, e se a negativação decorrente configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Configura relação de consumo a prestação de serviços financeiros, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
5. O fornecedor não comprovou o alegado aceite eletrônico nem a comunicação prévia da mudança contratual, descumprindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.
6. A negativação do nome do consumidor, sem demonstração de conduta culposa deste, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral.
7. O valor de R$4.000,00 fixado na origem mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A alteração unilateral de sistema de pagamento automático, sem prévia comunicação e comprovação de consentimento do consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. A negativação indevida decorrente dessa falha enseja reparação por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

rata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por
RUI BARBOSA MOTA
em face de
PICPAY SERVIÇOS SA
O autor relata que, após utilizar por anos o serviço de pagamento automático via “cofrinho”, teve sua fatura de outubro de 2024 inadimplida em razão de alteração unilateral da política de pagamentos pela ré, sem comunicação prévia. Afirma que a falha resultou na negativação de seu nome junto à CDL de Aracruz e na impossibilidade de contratar crédito perante a Caixa Econômica Federal. Pleiteia a declaração de inexistência do débito de R$1.653,99, a restituição em dobro de R$57,50 debitados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$23.354,32.

Sobreveio sentença que julgou nos seguintes moldes (ID 15969092):

Assim, ausente nexo direto, necessário e comprovado entre o valor de R$7,50 e o suposto ilícito apontado, impõe-se o indeferimento também deste pedido.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) DETERMINAR que a ré realize a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito derivado do contrato nº 2227631958747000, no valor de R$ 1.653,99, conforme comprovante de inscrição (ID 65154221);

b) CONDENAR a ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do arbitramento (S. 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária.

c) CONFIRMAR a decisão antecipatória dos efeitos da tutela anteriormente deferida (ID 65198995);

RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto
no art. 487, I do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 15969095), alegando a regularidade de sua conduta e afirmando que a migração para a modalidade “Limite Garantido 2” ocorreu por adesão voluntária do autor, o que teria alterado o sistema de pagamento automático. Sustentou que a inadimplência decorreu de bloqueio judicial em conta do consumidor, inexistindo falha na prestação do serviço ou negativação indevida. Defendeu a licitude da cobrança e a ausência de danos materiais e morais, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrações apresentadas pelo autor (ID 15969104), pugnando pela manutenção da seção.

É o relatório.

V O T O

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Em análise dos autos, a controvérsia gira em torno em analisar a existência ou não de falha na prestação do serviço por parte da requerida, em razão da suposta alteração unilateral do sistema de pagamento automático e da consequente negativação do nome do recorrido e da ocorrência de dano moral indenizável.

Em conformidade com o que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio, independentemente de culpa (art. 14, caput).

No caso dos autos, a recorrente alega que não houve irregularidade, pois a migração para o “limite garantido 2” foi feita por opção do consumidor, mediante aceite eletrônico, e que a inadimplência decorreu de bloqueio judicial na conta, situação alheia à sua vontade. Sustenta, ainda, que não comprovou-se negativação indevida e que o bloqueio do cofrinho justificou a ausência de pagamento.

Todavia, a empresa requerida não comprovou o alegado aceite eletrônico nem o teor da comunicação supostamente enviada ao consumidor acerca da mudança contratual. O ônus de demonstrar a regularidade da alteração e a adequada informação prestada ao usuário é do fornecedor de serviços, conforme o art. 6º, III, e art. 14, §3º, do CDC.

Além disso, a simples menção, em sede recursal, de que o autor teria aceitado as novas condições não é suficiente para comprovar a adesão consciente e informada, especialmente quando a mudança importou na supressão de funcionalidade essencial (pagamento automático), que o consumidor utiliza há anos.

Os documentos apresentados pela recorrente para comprovar o bloqueio judicial — consistentes em imagens parciais e de difícil leitura — não demonstram de forma inequívoca que o bloqueio incidiu sobre valores destinados ao pagamento da fatura, tampouco inviabilizou a operação.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem no sentido de que houve falha na prestação do serviço, por deficiência no dever de informação e ausência de prova idônea quanto ao fato impeditivo alegado.

A conduta da requerida, ao negativar o nome do autor sem a efetiva prestação dos serviços e da ausência de informações claras, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gera abalo à honra da consumidora e enseja reparação por danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)